Tribunal: TJSP
Processo: 2089927-11.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – Multa punitiva – Base de cálculo – Inclusão de juros de mora – Possibilidade – Previsão legal para tanto – Verbas de naturezas distintas – Precedentes.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – Atualização do débito sem a incidência da Lei no 13.918/09, com aplicação da SELIC para todo o período – Certeza e liquidez

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – Multa punitiva – Base de cálculo – Inclusão de juros de mora – Possibilidade – Previsão legal para tanto – Verbas de naturezas distintas – Precedentes.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – Atualização do débito sem a incidência da Lei no 13.918/09, com aplicação da SELIC para todo o período – Certeza e liquidez da CDA – Prosseguimento da execução mediante simples cálculo aritmético para expurgar o valor reconhecidamente indevido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – Exceção de pré-executividade – Acolhimento parcial – Honorários advocatícios – Cabimento – Precedentes.

DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO.